Tribunal: TJDFT
Processo: 0746306-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE RESTABELECEU DECISÃO ANTERIOR APÓS O JULGAMENTO DE RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS POR AMBOS OS LITIGANTES. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, se a decisão agravada apenas manteve outra, a ela anterior – contra a qual já foram apresentados e julgados recursos de agravo de instrumento interpostos por ambos os litigantes, operou os seus efeitos a preclusão, a impedir a rediscussão da matéria.
2. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.